Tribunal: TJES
Processo: 5001025-71.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001025-71.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO ELIAS RODRIGUES e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRAPOSTO NÃO APRECIADO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO LEGAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Santander S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Célio Elias Rodrigues, para reconhecer a inexistência de contratação válida, declarar a nulidade dos descontos realizados e determinar a repetição do indébito em dobro. O embargante alega contradição quanto à fundamentação da devolução em dobro e omissão quanto ao pedido contraposto de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão ao determinar a restituição em dobro sem a comprovação de má-fé; (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de apreciação do pedido contraposto de compensação formulado em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O acórdão embargado apreciou expressamente a restituição do indébito com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, citando precedentes do STJ que reconhecem a devolução em dobro diante de descontos não autorizados, independentemente da comprovação de má-fé.

2.
O pedido contraposto de compensação não foi conhecido, por não ter sido veiculado por reconvenção, como exige o art. 343 do CPC no procedimento comum, o que afasta a alegação de omissão.

3.
Os embargos se limitam ao inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura omissão ou contradição sanável por via de embargos de declaração.

4.
Ausente contradição interna ou omissão relevante, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível diante de descontos indevidos sem autorização do consumidor, prescindindo da comprovação de má-fé.

2.
O pedido contraposto não pode ser conhecido no procedimento comum fora das hipóteses legais específicas, devendo ser apresentado por reconvenção.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 343.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 2.006.088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.287.408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.05.2013; STJ, EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 26.08.2014, DJe 29.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001025-71.2022.8.08.0008.

EMBARG
ANTE: BANCO SANTANDER S. A.

EMBARG
AD
O
: C
É
LIO ELIAS
RODRIGUES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Banco Santander S. A. opôs embargos de declaração em razão do venerando acórdão do id 8787947, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Célio Elias Rodrigues em razão da respeitável sentença do id 7949801 (fls. 01-6), proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca da Barra de São Francisco, nos autos da “ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito”, proposta contra ele, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial” (id 8787947).

Nas razões recursais (id 9010703, fls. 01-5) o embargante alegou, em síntese, que: 1) “há contradição e omissão no acordão, visto que o relator deixou de apreciar o pedido de devolução na forma simples, uma vez que não foi comprovada má-fé por parte do Banco Réu e fundamentou que a devolução deve ser dobrada, como base no art. 42, parágrafo único do CDC, mas sem comprovar a má-fé” (fl. 01); 2) “houve omissão acerca do pedido de compensação”
deduzido em pedido contraposto
(fl. 07).

Requereu “o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a contradição e omissão apontada na decisão” (id 9010703 – fl. 5).

Sem contrarrazões (eventos do processo - id 5201536).

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

1. - Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro”. (cf. AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-03-2023, data da publicação/fonte DJe 31-03-2023. 2. - Recurso provido.

Os temas alegado
omisso
s
pela embargante
dizem respeito
à modalidade de restituição do indébito e ao exame do pedido contraposto de (compensação de valores) deduzido na contestação, sendo que o primeiro ponto foi acolhido na forma em dobro, conforme item 1 da ementa epigrafada
.
Já a segunda questão supostamente omissa,
que se refere a falta de análise do
contraposto para busca de compensação, a matéria
foi propositadamente não conhecida, não tocada,
não analisada propositadamente, porque não deduzida em reconvenção (artigo 343, do CPC), ou seja, no procedimento comum não
é permitida a dedução em
pedido
contraposto.

Em outros termos, o pedido contraposto somente é admitido nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.
Neste sentido: STJ – REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento
em
0
4-10-2022,
data da publicação
DJe de
0
6-10-2022; AREsp 2792981/SP – Decisão Monocrática, Re. Marco Buzzi, data de publicação: DJEN 02-04-2025
.

Logo, não há vício de omissão.

O
que se percebe é que
o
embargante simplesmente manifest
ou

inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
de acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

De igual modo, seja pela análise d
a ementa
ou das premissas do voto de relatoria

denota-se que toda a matéria sustentada no recurso de apelação foi devidamente apreciada, e
n
ão há falar em vício de contradição,
ou seja,

adotou-se fundamentações
harmônicas e de suficiente clareza
no que diz
à devolução do em dobro e não de forma simples, fazendo-se inclusive apontamento de precedente do c. STJ
.

Lembro que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator.